Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. ESCRITURA PÚBLICA. SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA. DATA DE AQUISIÇÃO. BENS PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
1. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a revogação da benesse.
2. A alteração do regime de bens operada pela realização de escritura pública declaratória de união estável possui efeito futuro. Portanto, necessária a verificação da data de aquisição dos bens para análise se sujeitos ao regime da comunhão parcial ou separação total.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto a existência de fato constitutivo do seu direito.
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite de percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
5. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
6. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ausente obtenção de proveito econômico, em razão da improcedência dos pedidos, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.